Tribunal: TJMT
Processo: 1043844-91.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043844-91.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSIKA FERREIRA BARBOSA SANTIAGO - CPF: 069.390.373-22 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1043844-91.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

Recorrido
:
JESSIKA FERREIRA BARBOSA SANTIAGO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Autorizada

pelo

disposto
no art. 38, da Lei
nº
9.099/95,
deixo
de
apresentar
o
relatório

referente
a
presente

demanda
judicial.
Fundamento
.
Decido
.
Analisando

os
autos,
verifica
-se que
o

mesmo
se
encontra

apto
para
julgamento
,
sendo
a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
, de forma de
torna
-se
desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.
Registra
-se, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.MÉRITO
Alega
a
parte

autora
que é titular da UC n°. 6/3713980-5 e que
desde

junho
/2023
vem

sofrendo
com as
oscilações

constantes
de
energia
e
outras

vezes
pela
falta
de
energia
.A
parte

autora
junta
aos
autos 06 (seis)
vídeos
que
demonstram
a
falta
de
energia

elétrica

em

sua

residência
.A
parte

autora

solicitou
a
requerida

Energisa
a
resolução
do
problema
,
conforme

demonstrado
no id. 137532995.A
requerida

por

sua

vez
,
não

traz

provas
,
não

trouxe

laudo

técnico

referente

ao

problema

narrado
pela
parte

autora
,
apenas

apresentou

contestação

genérica
.In
casu
,
por

mais
que a
concessionária

tenha

defendido
que
não

houve

interrupção
dos
serviços
para a
unidade

consumidora

diante
da
ausência
de
registros
no
sistema
, a
mesma

não

comprova
e,
por

isso
,
não
se
desincumbiu
do
seu

ônus

probatório
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil.
Além
do
mais
,
não

há

como

afastar
a
sua

responsabilidade

pelo

ocorrido
.
Aliás
, é
válido

salientar
que a
responsabilidade
civil das
concessionárias
de
energia

elétrica
é
objetiva
,
em
face da
sua

condição
de
prestador
de
serviços
que
lhe

impõe
o
dever
de
zelar
pela
perfeita

qualidade
do
serviço

prestado
.Neste
Sentido
:AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A
concessionária
de
energia

elétrica

responde

pelos

prejuízos

morais
e
materiais

causados

ao

consumidor
,
decorrentes
da
queima
de
equipamentos

elétricos

por

falha

na

prestação
de
serviços
de
fornecimento

energia

elétrica
. (N.U 1014108-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).Desse modo,
tenho
que a
prestação
do
serviço
pela
requerida

foi

deficiente
,
uma

vez
que,
ficou

evidenciado

nos
autos o
defeito

na

prestação
dos
serviços
de
energia
,
ocasionados
pela
falha
no
sistema

elétrico da concessionária no ponto de entrega de energia

elétrica
, que
provocou a falta de energia da residência da autora .No caso

concreto
,
os

fatos

narrados

ultrapassam
o
mero

descumprimento

contratual

ou

dissabor
das
relações
da
vida

cotidiana
,
revelando

dano
à
honra

subjetiva
da
parte

Reclamante
.
Deste
modo,
revendo
as
circunstâncias
da
demanda
, o valor
deve

permanecer

nos

limites
da
reparação
e
prevenção
,
sem

adentrar

na
via do
enriquecimento

sem
causa.DISPOSITIVOPelo
exposto
,
opino

pelo

julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE do
pedido
da
parte

Reclamante

em

desfavor
da
parte

Reclamada
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I do CPC e
artigo
6º da Lei nº 9.099/95, para:1)
Determinar
a
Reclamada
a
providenciar

manutenção
do
medidor
de
energia
da
Requerente
para que
funcione

normalmente
e
não

só

meia

fase
sob
pena
de
multa

fixa
de R$ 1.000,00 (mil reais).2)
Condenar
a
Reclamada

ao

pagamento
de
uma

indenização

por

danos

morais
a
parte

Autora
no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC, a
partir
da
prolação

desta

sentença
(
Súmula
362 STJ),
bem

como
,
acrescidos
de
juros
simples de 1%
ao

mês
,
contados
a
partir
da
citação
,
extinguindo o feito com resolução do mérito .Sem custas e honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.Nos
termos
do art. 40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão
para
homologação
.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
.Mauricio da Silva Oliveira.Juiz
Leigo
Vistos, etc.HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Várzea
Grande, data do
sistema
.P.R.I.OTÁVIO PEIXOTOJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) o relatório de interrupções do fornecimento de energia, referente à unidade consumidora em questão, não indica qualquer interrupção nos dias noticiados; b) não há qualquer elemento de prova que demonstre o dano moral alegado. Postulou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Oscilação

ou

sobrecarga
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.
A

energia

elétrica

deve
ser
fornecida
com
qualidade
e
eficiência
,
sem

oscilação

ou

sobrecarga
que
possa

gerar

dano

ao

consumidor
.
I
ncumbe
à
parte

consumidora

demonstrar
que o
dano

alegado

foi

ocasionado

por

oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica
(
nexo
causal),
cabendo
à
concessionária
a
contraprova
(arts. 611 e 621 da
Resolução

nº
1.000/2021 da ANEEL).

Havendo

indícios
de
oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica
e, ante
a

ausência
de
prova
de
fato

modificativo
,
extintivo

ou

impeditivo
do
direito

autoral
, a
concessionária
é
responsável

pelo

dano

comprovado

nos
autos. No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

comprovou

através
de
protocolos
(155515936, 155482736,155426882,155407496, 155411832, 155185226, 154893757,
dentre
outros) e
vídeos
(IDs 223413181, 223413182, 223413183 e 223413184/PJe2), as
oscilações
no
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
. A
parte

reclamada
,
por

sua

vez
,
não

apresentou

nenhum

documento

idôneo
(
laudo

técnico
)
capaz
de
comprovar
que
o

serviço

foi

regularmente

prestado
à
parte

reclamante
,
ônus
processual que
lhe

incumbia
(art. 373, II, CPC).
Destarte
,
resta

configurado
o
ato

ilícito

ocasionado
pela
falha
no
fornecimento
do
serviço

essencial
, o qual
impediu
a
parte

reclamante
de
utilizar

os

aparelhos

eletrônicos

em

sua

residência
.

5.
Dano moral.

A
falha
,
assim

como
a
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
gera

dano
moral

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a
falha
no
fornecimento
do
serviço

essencial
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes

(N.U 1001975-21.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1023341-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022; N.U 1025011-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
31/08/2021,
publicado
no DJE 02/09/2021).

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024